Tribunal: TJSP
Processo: 0004481-34.2009.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. O apelante apresentou petição nos seguintes termos: "O requerido não tem provas a produzir. Ademais, informa-se a Vossa Excelência que o requerido tem interesse na realização de audiência de Conciliação." Isto é, diferente das razões do recurso, na fase própria de indicação das provas que pretendia produzir, o embargante (réu na ação

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. O apelante apresentou petição nos seguintes termos: "O requerido não tem provas a produzir. Ademais, informa-se a Vossa Excelência que o requerido tem interesse na realização de audiência de Conciliação." Isto é, diferente das razões do recurso, na fase própria de indicação das provas que pretendia produzir, o embargante (réu na ação monitória) declarou expressamente que não tinha outras provas a produzir. E, nesta linha, operou-se a preclusão. Não pode em sede recursal alterar sua pretensão probatória e defender a necessidade do depoimento pessoal da parte contrária.

ALEGAÇÃO DE MERCADORIA AVARIADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. Ação monitória para cobrança de 07 (sete) cheques emitidos para pagamento de preço de mercadorias - acessórios de skates. Títulos devolvidos por ausência de fundos. O apelante não demonstrou os vícios nas mercadorias – embargos ao mandado monitório desacompanhados de qualquer indício. Parte que solicitou o julgamento antecipado do processo, dando-se por satisfeita com o conjunto probatório existente. A força probatória do cheque não restou desconstituída, sendo de rigor a constituição do título executivo judicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.